Tribunal: TJMT
Processo: 0001135-35.2013.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. MORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA NULA. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença deflagrado em 2014, decorrente de ação de indenização por vício do produto julgada procedente. A exequente, assistida pela Defensoria Pública, realizou diversas tentativas de localização do devedor ao longo de uma década, enfrentando sucessivas falhas administrativas e demora no impulso oficial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a sentença é nula por violação ao princípio da não surpresa, ante a ausência de prévia intimação da exequente para se manifestar sobre a prescrição; (ii) verificar se ocorreu a prescrição intercorrente ou se a demora processual deve ser creditada às falhas estruturais e operacionais do Poder Judiciário.
III. Razões de decidir
3. O ordenamento processual vigente pátrio consagra o dever de consulta e a vedação à decisão surpresa, sendo necessária a intimação da parte para exercer o contraditório antes da decretação de prescrição intercorrente, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida “ex officio”.
4. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia culposa e injustificada do credor. No caso, a exequente manteve-se ativa, indicando endereços e requerendo buscas, enquanto o processo sofreu paralisias prolongadas por falhas na instrução de cartas precatórias e demora excessiva no cumprimento de atos pela secretaria judicial.
5. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, pois a demora na tramitação do feito, decorrente de razões inerentes ao próprio mecanismo da justiça, não pode penalizar o titular do direito, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da duração razoável do processo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento: "1. É nula a decisão que decreta a prescrição intercorrente de ofício sem prévia oitiva da parte interessada, por ofensa ao artigo 10 do CPC. 2. Não se configura a prescrição intercorrente quando a demora na prestação jurisdicional decorre exclusivamente de falhas no aparato judiciário e não de inércia da parte exequente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10, 921, § 5o, art. 1.013, § 3o; CC/2002, art. 206, § 3o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, TJMT, (N.U 1003623-73.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001135-35.2013.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALESSANDRA BENTO DOS SANTOS - CPF: 018.652.581-80 (APELANTE), CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA 72694700144 - CNPJ: 13.527.762/0001-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. MORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA
NUL
A.
CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença deflagrado em 2014, decorrente de ação de indenização por vício do produto julgada procedente. A exequente, assistida pela Defensoria Pública, realizou diversas tentativas de localização do devedor ao longo de uma década, enfrentando sucessivas falhas administrativas e demora no impulso oficial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
analisar se
a sentença é nula por violação ao princípio da não surpresa, ante a ausência de prévia intimação da exequente para se manifestar sobre a prescrição;

(
ii
)

verificar se ocorreu a prescrição intercorrente ou se a demora processual deve ser creditada às falhas estruturais e operacionais do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento processual vigente
pátrio
consagra o dever de consulta e a vedação à decisão surpresa, sendo
necessária a
intimação da parte para
exercer o contraditório antes da decretação de prescrição intercorrente, ainda que se trate de matéria
que possa ser conhecida “
ex

officio
”.

4.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia culposa e injustificada do credor. No caso, a exequente manteve-se ativa, indicando endereços e requerendo buscas, enquanto o processo sofreu paralisias prolongadas por falhas na instrução de cartas precatórias e demora excessiva no cumprimento de atos pela secretaria judicial.

5.
Aplica-se a Súmula 106 do STJ, pois a demora na tramitação do feito, decorrente de razões inerentes ao próprio mecanismo da justiça, não pode penalizar o titular do direito, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"1. É nula a decisão que decreta a prescrição intercorrente de ofício sem prévia oitiva da parte interessada, por ofensa ao artigo 10 do CPC. 2. Não se configura a prescrição intercorrente quando a demora na prestação jurisdicional decorre exclusivamente de falhas no aparato judiciário e não de inércia da parte exequente."

Dispositivos relevantes citados: CPC
,
art. 10, 921, § 5o
,
art. 1.013, § 3o
;
CC/2002, art. 206, § 3o, V
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ,
TJMT, (N.U 1003623-73.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRA BENTO DOS SANTOS
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face de
sentença pro
latada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001135-35.2013.8.11.0026,
RECONHECEU
, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). No mérito, sustenta
ausência de
inércia da credora, mas sim morosidade do Judiciário e dificuldade na localização do devedor. Pugna pela aplicação da Súmula 106 do STJ e pelo prosseguimento da execução com a citação editalícia
já requerida
.

Sem contrarrazões, pois não houve a triangularização processual
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Assiste razão à
recorrente quanto à preliminar de nulidade por violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

O sistema processual
pátrio
vigente veda a chamada "decisão surpresa", impondo ao magistrado o dever de intimar as partes para se manifestarem sobre qualquer fundamento que possa influir no julgamento, ainda que se trate de matéria
que possa ser conhecida
de ofício.

Especificamente no que tange à prescrição intercorrente, o artigo 921, § 5o, do CPC é claro ao determinar que "o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição". No caso dos autos, a sentença foi proferida sem essa oitiva prévia, o que, em tese, ensejaria a anulação do decisum. Contudo, estando a causa madura e em observância aos princípios da celeridade e economia processual, passo à análise do mérito recursal (art. 1.013, § 3o, do CPC).

A controvérsia
reside em
verificar se houve a inércia da credora apta a deflagrar a prescrição intercorrente ou se a paralisação do feito decorreu
por dificuldades para localizar o
devedor
, além de falhas da máquina judiciária.

A prescrição intercorrente é instituto destinado a punir a negligência do titular de um direito que, após iniciado o processo, abandona o feito por tempo superior ao prazo prescricional da pretensão material. No caso de reparação civil por danos morais e materiais, o prazo é trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil).

Entretanto,
d
a análise cronológica dos autos revela
-se
um cenário diametralmente oposto à inércia
.

Mostra-se importante fazer um breve relato dos fatos:

-
Em 2015, a exequente forneceu endereços atualizados obtidos via INFOSEG
; entre
2015 a 2018
o feito aguardou para que fosse proferido
novo despacho judicial impulsionando o feito
; em
2019, a carta precatória enviada para Cuiabá retornou negativa por erro de localização, tendo
logo depois
a exequente indicado novo
paradeiro
; entre
2020 e 2021,
pode-se verificar atrasos no feito, sem que a exequente contribuísse para tal:
documentos que não foram assinados pelo juiz, suspensões por conta da pandemia e, gravemente, o juízo deprecado de Campo Grande devolveu a precatória porque a secretaria de Arenápolis não anexou as peças essenciais (ID 274641895).

Considerando os fatos apresentados, conclui-se que a demora na prestação jurisdicional e a inefetividade das diligências não podem ser debitadas na conta da apelante.

Desse modo, incide
a
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preceitua:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
.

Dentro desse viés, tem-se que
para que se reconheça a prescrição intercorrente, deve haver a conjunção de dois elementos:
1)
o decurso do tempo e a inércia culposa do credor
; e s
e a credora peticiona, indica endereços, requer buscas em sistemas conveniados e o processo não avança por falhas administrativas da secretaria ou por oposição do devedor que não é encontrado, o prazo prescricional
deixa de fluir
.

Nesse sentido, trago jurisprudência deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO — ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA — SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — INOCORRÊNCIA — AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DA PARTE AUTORA — DILIGÊNCIA ATIVA NA BUSCA DO BEM E NA CITAÇÃO DO RÉU — PESQUISAS PATRIMONIAIS E REQUERIMENTOS DE EXPEDIÇÃO DE MANDADOS — PARALISAÇÃO DO FEITO POR MOROSIDADE EXCLUSIVA DO MECANISMO JUDICIÁRIO — ARQUIVAMENTOS INDEVIDOS QUE SOMAM APROXIMADAMENTE 46 MESES — APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ — INCIDÊNCIA DO TEMA VINCULANTE DO RESP No 1.604.412/SC (IAC) — IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.195/2021 (ART. 14, CPC) — SENTENÇA CASSADA — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia desidiosa e continuada do credor pelo prazo prescricional do direito material, o que não se verifica quando a parte autora impulsiona o feito reiteradamente com pedidos de citação e pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SIEL.

Segundo a Súmula 106 do STJ, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição. Constatados arquivamentos indevidos e morosidade nos despachos, totalizando cerca de 46 meses de paralisação imputável apenas ao Judiciário, afasta-se a punição ao credor diligente.

Conforme tese fixada pelo STJ no REsp no 1.604.412/SC (IAC), a prescrição intercorrente exige a inércia do exequente, o que é incompatível com a conduta da instituição financeira que recolheu custas e indicou novos endereços sempre que provocada.

As alterações trazidas pela Lei no 14.195/2021 quanto à prescrição intercorrente não retroagem para prejudicar atos processuais consolidados, em observância ao princípio do isolamento dos atos processuais (art. 14 do CPC).

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(N.U 1003623-73.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)
”

Ademais, a exequente já havia postulado a citação por edital (art. 256, inciso II, do CPC), medida que se mostra perfeitamente cabível quando esgotados os meios de localização pessoal.
Todavia, a
o invés de apreciar o pedido e dar continuidade à triangularização, o juízo de origem optou pela via da extinção precoce, cerceando o direito da credora de ver satisfeito o seu título judicial.

Desse modo, a
sentença merece reforma total para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a imediata análise do pedido de citação editalícia do executado.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao
r
ecurso para
declarar

NULA
a sentença recorrida e
AFASTAR
a ocorrência da prescrição intercorrente,
determinando o prosseguimento do feito
.

Sem custa e honorários advocatícios.

É como voto

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026